Tribunal: TJMT
Processo: 1024126-16.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024126-16.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 847.213.321-49 (APELADO), JOSE MARIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 322.611.522-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), CINTIA DOS SANTOS DA COSTA - CPF: 058.831.089-11 (ASSISTENTE), WESLLEY BARAUNA SOARES - CPF: 048.609.311-57 (ASSISTENTE), WHERIC LINO DE BARROS - CPF: 039.315.141-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 1. NULIDADE DO JULGAMENTO POR RESPOSTA CONTRADITÓRIA DOS QUESITOS. NÃO OCORRÊNCIA. QUESITOS ACERCA DA INIMPUTABILIDADE DO APELADO DESMEMBRADO
S:

UM PARA CADA FUNDAMENTO PREVISTO NO ART. 26 DO CÓDIGO PENAL. LEITURA DO QUESTIONÁRIO PELO PRESIDENTE DO JÚRI, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 484 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. ADEMAIS, DE CONTRADIÇÃO NA RESPOSTA DOS QUESITOS. NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 490 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INIMPUTABILIDADE QUE PODE SER RECONHECIDA POR QUALQUER UM DOS DOIS FUNDAMENTOS PREVISTOS NA NORMA. 2.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DESTES AUTOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. TESE DA ACUSAÇÃO RECHAÇADA PELO JÚRI COM APOIO NAS
DEMAIS
PROVAS. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO JÚRI. SOBERANIA DOSVEREDICTOS.
3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Resta preclusa a matéria quando não suscitada a suposta nulidade relativa no momento oportuno, ou seja
,
após a leitura do questionário pelo presidente do
Tribunal

do
Júri, de acordo com o disposto no art. 484 do Código de Processo Penal.

Escorreita, ademais, a decisão do presidente do Tribunal do Júri em indeferir
a
aplicação do disposto no art. 490 do Código de Processo Penal para renovação da votação de um quesito quando não constatada a alegada contrariedade, mormente quando se tem em mente que a inimputabilidade prevista no art. 26 do Código Penal possui dois fundamentos distintos que não se anulam e uma vez reconhecido qualquer
um
deles o referido benefício deve ser aplicado.

2. É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, mormente quando inexistem elementos que deem suporte a propalada legítima defesa e/ou homicídio privilegiado, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5º, inciso XXXVIII,
c
,
da Constituição Federal.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público
contra a sentença pr
olatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/
MT,
que
nos autos da Ação Penal n.
1024126-16.2020.8.11.0002
,
após julga
mento pelo Conselho de Sentença,

absolveu
Márcio Cardoso da Silva
da

acusação da
prática do crime de homicídio qualificado
, previsto no
art. 121, § 2º,
incisos
I
I, III e
IV, do Código Penal,
em decorrência
de a
Corte Popular ter entendido que
o apelado
, “
ao tempo da ação, em virtude de doença mental, era inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com o entendimento de caráter ilícito do fato
”, aplicando-lhe, contudo, medida de segurança de internação com prazo mínimo de um ano.

O Ministério Público,

nas razões
encontradiças
no ID
199427200
,

postula
: (i)

a nulidade
do julgamento

por entender que houve contradição nas respostas dos quesitos, razão pela qual o magistrado que presidiu o júri deveria ter aplicado o disposto no art. 490 do Código de Processo Penal; e (
ii
) a
submissão
do apelado
a
novo julgamento
em plenário, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas destes auto
s.

O recurso fo
i
contra-arrazoado na peça
que
é
vista no
ID
199427203, ocasião em que foi postulado
seu
desprovimento, destaca
ndo
, o apelado,
que “
Seria de lastimável injustiça reformar a decisão dos jurados, estando a mesma, como é o caso vertente, fortemente escudada nas provas dos autos, e quando, a toda evidência, os Senhores Jurados optaram por uma das versões constantes no processo e esposada em plenário pela defesa com fulcro na prova técnica amealhada com o devido contraditório
.”

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
exteriorizado
no ID
206082684
, opina
pelo

provimento
do recurso do Ministério Público
.

É o relatório. À revis
ão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça no ID
199425751
,
p. 1
-
3
, narra os fatos desta forma:

[...]

Exsurge do feito que na data de 28.08.2020, por volta das 21h00min, no estabelecimento comercial denominado VG Show, localizado na Avenida São Gonçalo, nº 248, Jardim Potiguar, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
MÁRCIO CARDOSO DA SILVA
, com consciência e evidente animus necandi, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima
Wheric
Lino de Barros
, causando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte.

Consta do autuado que, nas circunstâncias de data, local e horário acima mencionadas, o denunciado e a vítima se encontravam na frente do referido estabelecimento comercial ingerindo bebidas alcoólicas, e, não obstante a aparente amizade, em determinado momento iniciou-se uma breve discussão entre ambos, por motivo não esclarecido.

O entrevero entre a vítima e o denunciado não evoluiu e ambos seguiram caminhos diferentes, quais sejam, a vítima ingressou no estabelecimento comercial e o acusado seguiu em direção ao seu veículo automotor, que estava estacionado na frente do local.

Ocorre que, poucos minutos depois, ao visualizar a vítima saindo do estabelecimento comercial, o denunciado, que se encontrava à espreita, sacou a Pistola 838, Cal. 380, Marca Taurus, nº KKN97953, que estava acondicionada em seu veículo, e, de inopino, desferiu diversos disparos contra o ofendido, que, por não resistir aos graves ferimentos sofridos, veio a óbito.

Conforme se vê dos autos, o crime ocorreu em razão de uma discussão de somenos importância, o que demonstra a gritante desproporção entre a motivação e a conduta do agente, evidenciando, de forma inequívoca, que o homicídio se deu por motivo fútil.

De outro lado, verifica-se que, da forma como agiu, o denunciado utilizou-se de recurso que, no mínimo, dificultou a defesa da vítima, pois esta não esperava ser atacada naquelas circunstâncias, tomado de surpresa, enquanto saia de um estabelecimento comercial.

[
...]
Destaques no original

A
materialidade do delito de homicídio duplamente qualificado ficou comprovada por intermédio dos seguintes documentos:
boletins de ocorrência (
ID
199426191, p. 5
-
7 e 199426192, p. 3
-
5);
relatório de atendimento móvel de urgência – SAMU (
ID 199426192, p. 8);
termos de apreensão (
ID 199426192, p.
10
e 199426193, p. 7);
relatório
visuográfico
de local de homicídio (
ID 199426193, p. 10
-
21 e ID
199426194, 2
-
3
);
relatório policial (
ID 199426194, p. 6
-
12);

laudo pericial de local do crime (
ID 199426784, p
. 1
-
9)
;
laudo pericial de alcoolemia da vítima (ID 199426785, p. 1
-
3);
certidão de óbito (ID 199426787, p. 9);
e
laudo pericial de necropsia (ID 199425834, p. 1
-
51)
;

bem como pela prova oral produzida
durante a instrução processual.

No tocante
a

contradição nas respostas
dos quesitos
, inicialmente
,
é imperioso destacar que por força do disposto no art. 26 do Código Penal
segundo o qual
“
É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato
ou
de determinar-se de acordo com esse entendimento
”, o presidente do Tribunal do Júri desmembrou a pergunta acerca da possível inimputabilidade do apelado em duas partes, representadas pelo quarto e quinto quesitos, assim redigidos (ID 199427170, p.21):

4
° QUESITO
- O réu Márcio Cardoso da Silva, ao tempo da ação, em virtude de doença mental, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato?

5° QUESITO
- O réu Márcio Cardoso da Silva, ao tempo da ação, em virtude de doença mental, era inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com o entendimento do caráter ilícito do fato?

E assim foi feito porque
se
trata
de situações diferentes
;
e
, uma
vez respondido
positivamente
,
qualquer
um dos
quesitos
[OU um OU outr
o
] o Conselho de Sentença considerará o acusado inimputável, conforme ocorreu no caso em análise
,
sem que isso redunde em contradição
como equivocadamente
foi
afirmado pelo apelante.

Demais disso, a análise da ata de julgamento
realizado
pelo Júri Popular não revela a existência de qualquer nulidade a ser reconhecida nesta instância revisora, porque
o

magistrad
o
conduziu a solenidade de acordo com as disposições contidas no art. 473 e seguintes do Código de Processo Penal, tanto isso é verdadeiro que as partes não levantaram qualquer questionamento ou insurgência no momento em que foram instados a fazê-lo, conforme preconiza o art. 484 do
diploma legal aqui citado
, tal como se infere do
s
seguinte
s
trecho
s
da ata da sessão de julgamento (ID

199427170, p. 5):

[...]

X. LEITURA DOS QUESITOS (ARTIGOS 484 CPP).

Concluidos
os debates, nos termos do artigo 480, § 1º, CPP,
o MM. Juiz indagou aos senhores jurados se estavam habilitados a julgar a causa ou se precisavam de mais esclarecimentos, tendo os jurados informado que estavam habilitados a julgar
e dispensaram outros esclarecimentos.

Em razão disso,
nos termos do artigo 484 CPP, o MM. Juiz passou a leitura e explicação dos quesitos, estes formulados nos termos dos artigos 482 e 483 do CPP, tendo em seguida indagado às partes se tinham algu
m requerimento ou reclamação a f
azer, obtendo a resposta de que não tinham reclamações e, tampouco, requerimentos.
Apos
, ainda em plenário, o MM. Juiz explicou o significado de cada quesito, consoante o artigo 484, parágrafo único do CPP
.
[...]
Destacamos

Como visto, foi oportunizado
ao apelante
o direito de se insurgir contra a formulação dos quesitos, após a explicação aos jurados. Entretanto,
sua
inércia
,
pressupõe que concordou com o procedimento findo,
e, por conseguinte, com o desmembramento da pergunta acerca da inimputabilidade prevista no art. 26 do Código Penal,
tornando, por isso mesmo, preclusa a alegação de nulidade, tal como dispõe o art. 571, VIII do Código de Processo Penal, vazado nos seguintes termos:

Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas:

(...)

VIII – As do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.

Aliás, d
issertando sobre essa temática, Guilherme de Souza Nucci, esclarece:

[...]
Se a sessão do Tribunal do Júri, por exemplo, está em pleno desenvolvimento, é natural que eventual vício ocorrido – não sendo absoluta a nulidade, que pode ser reconhecida a qualquer tempo – deve ser levantado em momento de sua ocorrência, possibilitando ao juiz que resolva o caso de pronto, evitando a anulação futura do julgamento. Se nada for arguido, significa que a parte
conformou-se
ou permitiu a ocorrência do vício para que, no futuro, dele se valesse para anular o feito, o que inadmissível, a teor do art. 565 do CPP.
[...]
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 911).

Ainda sobre a matéria, o mesmo doutrinador, dessa feita, na obra intitulada Tribunal do Júri, afirma:

[...]
A dinâmica dos debates em plenário, seguindo o princípio da oralidade, exige que as partes fiquem atentas ao desenvolvimento dos atos processuais. Cada falha ou vício surgido em plenário deve ser imediatamente questionado e indicado ao juiz presidente, que deverá saná-lo. Se o requerimento da parte for indeferido pelo magistrado,
farse-á
o registro
em ata. Do
mesmo modo, se for aceito, a parte que se considerar prejudicada deve pedir o registro na ata.

O que não se pode tolerar é o questionamento de eventuais irregularidades ocorridas durante o julgamento em plenário, sem que haja qualquer registro em ata ou protesto no tempo oportuno.
[...]
.
(São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 195).

Destaque-se, ademais, que malgrado
o
apelante tenha afirmado que
o
presidente do Tribunal do Júri
teria de
aplica
r
o disposto no art. 490 do Código de processo Penal, com a repetição da votação pela suposta contradição da resposta dos quesitos 4º e 5º, tal pleito foi deduzido pelo Ministério Público e
escorreitamente
indeferido durante a sessão
p
lenária nos seguintes termos
(ID

199427170, p. 6)
:

[...] Vistos.

Tendo em vista que, nos termos do art. 26 do Código Penal, a inimputabilidade se desdobra em dois fundamentos,
quesitação
a esse respeito deverá ocorrer em quesitos distintos, de modo a abarcar as possibilidades prescritas no referido dispositivo
(Teoria e Prática do Júri - Adriano Marrey, 7ª Ed, Pág. 551),
fato este que não foi objeto de impugnação no momento oportuno
(art. 484 do CPP)
e que implica na possibilidade de votações com resultados também diferentes
.

Desta forma, considerando que houve clara explanação aos jurados, que na sequência, indagados pelo Magistrado se houve alguma dúvida, responderam negativamente, não há
porque
acolher o pleito ministerial, sob pena de violação ao princípio constitucional da
soberania dos vereditos
, razão pela qual o indefiro. [...].
Negrito no original. Sublinhamos.

Nesse contexto,
correta
a decisão que indeferiu a aplicação do disposto no art. 490 do Código de Processo Penal para renovação da votação do 5º quesito, pois, conforme dito alhures, o Ministério Público não
postulou
,
a tempo e modo devidos
,
que as perguntas acerca da inimputabilidade do apelado fossem formuladas em quesitos distintos, um para cada fundamento previsto no art. 26 do Código Penal
.

Ademais, é imperioso reconhecer que,
também
,
ficou evidente que não houve qualquer contradição entre as respostas dadas pelos jurados, pois o fato de não ter sido reconhecido que o apelado “
era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato
” (4º quesito), isso não quer dizer que
os jurados não poderiam responder positivamente que
Marcio
“
ao tempo da ação, em virtude de doença mental,
era inteiramente incapaz de
determinar-se
de acordo com o entendimento do caráter ilícito do fato
” (5º quesito)
, razão pela qual essa pretensão não
tem consistência

No
que tange a alegação de que
o
julgamento
teria sido
contrário à prova
destes
autos
, é imperativo esclarec
er
que, sobre a anulação do júri
sob
esse
argumento
, o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, deixou assentado que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

Além disso, e
m relação à temática, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos
preconizados
no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII
,
c
,
da Constituição da República.

Ainda nesse caminho, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que suas decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que, aliás, não ocorreram no caso em apreciação.

José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
do Código de Processo Penal,
afastou qualquer dúvida ao
esclarec
er
que
:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
ad quem
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV.
Campinas :

Bookseller
, 1997, p. 233).
Destacamos

E o
Superior Tribunal de Justiça,
no que diz respeito
ao assunto, firmou este entendimento:

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 1º, DO CP. PLEITO DE CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE OS JURADOS DERAM INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL AO QUADRO FÁTICO APRESENTADO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A DECISÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART. 121 DO CP.

1. Somente é possível a anulação do Júri em apelação quando patente o julgamento contrário à prova dos autos, ou seja, quando a conclusão do corpo de jurados destoa flagrantemente dos fatos que lhe foram apresentados no processo.

2. No caso concreto, comporta o conjunto de provas a interpretação e o caminho seguido pelos jurados, principalmente pelas declarações do acusado, que afirma ter efetuado os disparos de arma de fogo contra o ofendido em razão de situação premeditada e armada por
este para lhe prejudicar com sua esposa, oportunidade em que discutiram e entraram em luta corporal, podendo, inclusive, esperar-se o resultado pelo desenrolar da situação (fls. 71 e
seguintes ?
grifo
nosso ?
Parecer do Ministério Público do Estado de Santa Catarina nos autos da AC 2015.032159-1).

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença que reconheceu o privilégio previsto no art. 121, § 1º, do CP.

(STJ - HC 613.237/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020,
DJe
29/10/2020)
.

Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA VIA ESTEIRA DO WRIT. NULIDADE. TESTEMUNHA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PREJUDICADO.

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

3. A discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado sem sede de habeas corpus. 4. Nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior, o Processo Penal é regido pelo princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art.

563), o que não ocorreu na hipótese. 5. Prejudicado o pleito de revogação da preventiva, tendo em vista o trânsito julgado da sentença condenatória, nos termos da informação prestada pelo juízo de origem.

6. Habeas corpus não conhecido.

(
STJ,
HC 336.207/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/08/2017,
DJe
18/08/2017)
.

Destacamos

Volvendo-se
, pois,

à tese

su
stentada pelo
apelante
de que
a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas destes autos,
impende registrar
que não lhe assiste razão,
uma vez que

existem
elementos de convicção para dar respaldo
ao
aludi
do

julgamento
que
reconheceu a inimputabilidade do apelado e o
absolveu da acusação da
prática do homicídio
triplamente
qualificado praticado contra
a vítima
Wheric
Lino de Barros
,
com a imposição de medida de segurança de internação pelo prazo mínimo de um ano.

N
a verdade
,

a
irresignação
do Ministério Público
não passa de mero descontentamento,
porquanto
não existe dúvida de que
os jurados
acabaram por
escolher e acatar

uma das versões existente no processo e que foi objeto de debate no Plenário do Júri,
motivo pelo qual o édito
absolutório
deve ser mantido tal como foi prolatado
,
sendo imperioso destacar
, ademais,
que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição o recorrente não conseguiu trazer elementos capazes de descon
stituir ou ao menos arrefecer a conclusão a que chagaram os jurados para dizer que o julgamento foi
contrário à prova
destes
autos.

Isso porque,
se constata

da prova produzida na instrução do processo
que o
s ju
rados acolheram a versão de que, ao tempo da ação, em virtude de doença mental, o apelado era inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com o entendimento do caráter ilícito do fato (5º quesito), cumprindo asseverar que tal posicionamento encontra amparo no
L
audo de
I
nsanidade
M
ental n. 1.1.02.2021.002232-01, datado de 25 de janeiro de 2021 (ID 199425875, p. 787
-
8)
no qual consta que
M
arcio Cardoso da Silv
a

é
portador de quadro psicopatológico compatível com transtornos codificados pela CID10: F29 (Psicose não-orgânica não especificada) e F19.2 (Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - síndrome de dependência)
;
além de identificar que
o quadro que acomete o apelado afeta suas funções mentais a ponto de prejudicar seu entendimento ou sua determinação e que ele não era, ao tempo dos fatos, capaz de entender o caráter ilícito de seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento
, razão pela qual foi sugerido a aplicação de medida
de segurança em tratamento em regime de internação psiquiátrica para estabilização do quadro psicótico atual e posterior seguimento ambulatorial
.

C
onquanto o apelante sustente que as perícias

realizadas
,
depois da
quela que foi objeto do L
audo de
I
nsanidade
M
ental n. 1.1.02.2021.002232-01
,
acima noticiada
,
não
terem sido
conclusivas
no sentido de
afirmar
em
que o quadro de inimputabilidade já existia ao tempo dos fatos, constata-se
do
s

L
audo
s

P
ericia
is
n.
1.1.02.2021.025166-01, datado de 20 de setembro de 2021 (ID 199426013, p. 5
-
13)
, e 1.1.02.2021.027109-01, datado de 13 de outubro de 2021 (ID 199426013, p. 14/19), que
o médico psiquiatra afirmou que
Marcio

apresenta quadro psicopatológico compatível com transtorno codificado pela CID10: F29 (Psicose não-orgânica não especificada) e F19.2 (Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas -
síndrome de dependência)
.

O médico signatário dos dois últimos laudos, afirmou, também, que
somente ficou impossibilitado de atestar
se
o transtorno mental do apelado já estava presente
à
época do
s
fato
s
porque faltou fontes informativas, todavia
, asseverou,
que
Marcio
é portador de t
ranstorno psicótico não-orgânic
o não especificado e que e
m virtude dos sintomas psicóticos intensos (delírios, alucinações e pensamentos/fala com momentos desagregados),
ele

apresenta grande distanciamento do contato com a realidade e importante pre
juízo em virtude de tal doença, o que não afasta a plausibilidade da resposta dada pelos jurados
no sentido de que
ao tempo da ação, em virtude de doença mental, o apelado
“
era inteiramente incapaz de
determinar-se
de acordo com o entendimento do caráter ilícito do fato
”
.

Destaque-se,
ainda nesse diapasão,
que
malgrado
no
s últimos
laudo
s
tenha constado a informação de que
são
raros os casos em que
o
uso/dependência de substâncias psicoativas prejudicam a capacidade
de entendimento e determinação, essa assertiva não exclui a possibilidade de que o apelado era inteiramente incapaz de determinar-se ao tempo dos fatos
. Aliás, essa afirmação é
contraditória com
a própria conclusão

dos
derradeiros laudos
sobre o
atual estado de saúde do
apelado
e com o registro da necessidade
que
que ele
tem
no momento de receber
acompanhamento multiprofissional
, especialmente
psiquiátrico
.

Cabe destacar,
outrossim,
que as questiúnculas deduzidas pelo apelante para tentar desqualificar os elementos de convicção que contrariam os seus interesses, por óbvio, não têm o condão de
arrefecer
o conteúdo da
s
prova
s
produzida
s
, na medida em que se trata de divergências acerca de situações periféricas existentes
,

estando plenamente justificada a conclusão adotada pelo Tribunal do Júri
; daí por que não se pode
falar em julgamento contrário à prova
destes
autos.

Sendo a
ssim,
resto claro, que
os julgadores leigos, como dito alhures, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consideraram como mais coerente a tese
da defesa
, reconhecendo
que

o apelado “
era inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com o entendimento do caráter ilícito do fato
”.

A propósito, sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontra amparo
em uma das teses deduzidas
, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.

(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021,
Publicado
no DJE 09/04/2021)
Destacamos

É imprescindível consignar, ainda nessa senda, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13 desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos:
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.
”

Posto isso, em
dis
sonância
d
o parecer ministerial,

nego
provimento
ao recurso
de apelação criminal
interposto
pelo
Ministério Público
,
mantendo
inalterado

o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, assim como a
sentença
que
absol
veu
Marcio Cardoso da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024